Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714087-42.2023.8.07.0001 APELANTE: AGROPECUARIA ALASKA S/A, CIA AGROPECUARIA SARMIENTO, AGROPECUARIA FRONTEIRA S/A, AGROPECUARIA INDIANA S/A, AGROPECUARIA TAIM S/A, CIA AGROPECUARIA ADELAIDE, AGROPECUARIA CANADA S/A, AGROPECUARIA DESPERTAR S/A, AGROPECUARIA FLORIDA DA BAHIA S/A, AGROPECURIA MISSISSIPI S/A, CIA MELHORAMENTOS DO OESTE DA BAHIA APELADO: DA FAZENDA-COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME, JOSE JOVINO BORGES, DIVA FRANCA BORGES DESPACHO Intimem-se as apelantes-embargantes para, querendo, manifestarem-se no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC, sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões (id. 48302403), bem como acerca dos documentos juntados pelos apelados-embargados (ids. 48302405 a 48302567). Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 18 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora